Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009371-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA
PACIENTE(S)
DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 157, § 2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.
A pretensão liminar foi apreciada e indeferida em 29/04/2020, consoante verte da decisão registrada sob o ID 40741486, da qual, aliás, consta minucioso relatório acerca das causas de pedir expendidas na exordial do mandamus.
Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração (ID 40929955), em que a insurgente alega, em síntese, que a decisão recorrida padece do vício da contradição, na medida em que, para justificar o indeferimento do pedido de concessão liminar da ordem, este Relator teria suprido a alardeada ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva ao tecer considerações a respeito da periculosidade da paciente, aferida a partir do modus operandi do crime imputado e da sua suposta participação ativa na cena delituosa, olvidando que tal circunstância não foi objeto de motivação por parte do magistrado singular, de modo que a inovação feita em segundo grau estaria em dissonância com o entendimento do STJ quanto à impossibilidade de acréscimo de fundamentos pelo Tribunal.
E, ao final, invocando a necessidade de concessão de efeitos infringentes e aduzindo que este Relator deferiu liminarmente a ordem de habeas corpus em casos outros pertinentes a crimes que reputa “muito mais graves” (sic), pede o provimento dos aclaratórios, a fim de que seja deferida a tutela de urgência em seu favor.
Decisão não conhecendo os aclaratórios, nos termos do art. 51, inc. I-B, do RITJMT, por se mostrarem manifestamente incabíveis, com a consequente determinação para que, após a preclusão recursal, fosse retornada a classe processual do feito para Habeas Corpus e novamente conclusos para análise do recurso como pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela na presença ação (ID 42668963).
Petição da impetrante acostada sob o ID 43617954 reforçando o pedido de reconsideração.
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
De proêmio, destaco que, a concessão liminar de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese vertente, este Relator, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da impossibilidade de revogação da prisão preventiva decretada em face da paciente ou de sua colocação em liberdade mediante o compromisso de cumprir medidas não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, haja vista a decisão constritiva não se apresentar absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, ao revés, aparentemente está calcada em elementos concretos que revelam a necessidade da medida extremada para proteger o meio social.
E assim foi concluído por constar nas razões de decidir que a favorecida nessa ordem teria sido surpreendida na companhia dos corréus no interior do veículo supostamente utilizado pelos assaltantes na cena do crime, o qual, por ser de maior gravidade, em razão do modus operandi empregado, uma vez que os agentes criminosos teriam exercido a grave ameaça com uso ostensivo de armas de fogo e, ainda, mantido os ofendidos com a liberdade restrita durante certo período, sob a mira dos artefatos bélicos, abandonando-os posteriormente em local ermo, revela a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, o que, em princípio, demonstra o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Com isso, ressaltando que a custódia cautelar não possui vínculo algum com a solução de mérito da ação penal correlata, foi assentada a impossibilidade da concessão da liberdade à increpada de forma liminar, mesmo porque eventuais predicativos ostentados por ela não se apresentam suficientes para afastar o periculum libertatis (ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Outrossim, destacou-se que, aparentemente, não há coação ilegal por excesso de prazo, porquanto, além de não demonstrada de súbito a existência de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular na condução do feito, as particularidades do caso em apreço, analisadas com juízo de razoabilidade, justificam o trâmite processual, sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, mormente porque os interregnos de tempo previstos na legislação penal não são peremptórios ou fatais.
Logo, devidamente analisadas as causas de pedir e os pedidos aventados na inicial, com a demonstração dos motivos pelos quais não se apresenta razoável a concessão liminar da ordem do presente mandamus, uma vez que, por ora, mostra-se temerária a revogação da custódia cautelar imposta à paciente, mesmo que a liberdade fique condicionada às providências cautelares menos severa, pois não há como garantir que estas seriam suficientes para o resguardo de toda a coletividade, não restam dúvidas de que a ação constitucional merece ser apreciada pelo d. juízo natural, que é a c. Terceira Câmara Criminal, após a juntada das informações da d. autoridade acoimada de coatora e do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
E, ao contrário do que alega a impetrante, a motivação deste Relator em nada supriu aquela despendida no édito proferido em 1o grau, na medida em que o d. magistrado singular foi enfático em justificar a prisão preventiva na “gravidade em concreto do crime praticado pelos denunciados, os quais portando armas de fogo, abordaram as vítimas na rodovia estadual que liga as comarcas contíguas de Mirassol d’Oeste e São José de Quatro Marcos, proferindo ameaças em face dessas e ao final efetuaram o roubo do veículo GM/Prisma” (ID 40678969 - Pág. 134).
Assim, quaisquer outros elementos indicados no pronunciamento monocrático de ID 40741486, quanto à forma de atuação dos suspeitos na execução do crime, foram devidamente extraídos dos autos do processo eletrônico e não passam de mero reforço argumentativo, que em nada acrescenta aos fundamentos da ordem prisional e, inclusive, é perfeitamente admissível, de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 166655 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2019 PUBLIC 13-03-2019; HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).
Há de se frisar, nesse aspecto, que o Código de Processo Penal adota o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador tem ampla liberdade na valoração do material probatório constante nos autos e, ao formar a sua convicção, a obrigatoriedade de motivar a decisão.
Com isso, os casos de prisão preventiva exigem uma análise casuística, à luz da situação concreta exposta nos autos e na forma demandada pelos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, a fim de visualizar a possibilidade ou não da concessão da liberdade ao sujeito recolhido ao cárcere provisoriamente.
Desta feita, totalmente descabido o argumento defensivo de que este Relator concedeu a tutela de urgência reclamada em outros habeas corpus pertinentes a crimes “muito mais graves”, uma vez que todo exame das diversas ações constitucionais protocoladas diariamente é realizado com a averiguação minuciosa das alegações apresentadas pela i. defesa em cotejo com a prova pré-constituída, dando-se o devido valor às circunstâncias fáticas, às condições pessoais do paciente e às razões de decidir expostas nos pronunciamentos judiciais do 1o grau, após o que se forma a convicção desse julgador, que é apresentada invariavelmente em decisão motivada.
Logo, se em algum caso que a patrona considera “muito mais grave” foi concedida a liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva, deve ter a ciência de que a decisão foi tomada com o devido apreço da situação concreta apresentada, que, com absoluta certeza, continha nuances capazes de justificar a decisão tomada, não implicando em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade aos crimes “muito menos graves”.
Portanto, inexistindo fatos novos capazes de mudar o entendimento deste Relator, considero inviável o acolhimento do pedido de reconsideração, o qual, a toda evidência, não passa de mera irresignação da impetrante com o entendimento devidamente motivado desse julgador.
Nesse diapasão, não é demais reiterar que o só indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não é o caso.
Em sendo assim, não encontro motivos para, nesse momento de análise sumária da prova pré-constituída, revogar a prisão preventiva da paciente ou substituí-la por restrições menos drásticas, sendo prudente que o presente habeas corpus seja submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ, e determino a requisição de informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator